Tribunal: TJSP
Processo: 1033600-62.2018.8.26.0196
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSO
Multa – Trânsito – Autuação administrativa – Embriaguez – Ausência de álcool no sangue constatada por exame clínico – Impossibilidade:

– Justificável a anulação da autuação administrativa se constatada a ausência de álcool no sangue do condutor, por meio de exame clínico.